Tribunal: TJDFT
Processo: 0705575-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A TAXA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – TUST E TAXA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – TUSD.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão da incidência de ICMS sobre tarifas de uso do sistema de distribuição e transmissão de energia elétrica, TUSD e TUST, respectivamente.
2. A concessão de tutela de urgência exige a existência de elementos que evidenciem a presença cumulativa dos requisitos elencados pelo art. 300 do CPC, quais sejam: i) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e ii) probabilidade do direito.
3. A existência de entendimento dominante do STJ, no sentido de que as tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD) e transmissão (TUST) de energia elétrica não integram a base de cálculo do ICMS-Energia, caracteriza a probabilidade do direito da parte agravada. Precedentes.
4. O requisito da “probabilidade do direito” não se confunde com a exigência de inexistência de precedentes em sentido divergente ou com a certeza de que a demanda cumprirá a rota antevista no juízo prelibatório, mas se refere tão somente à exigência da demonstração da aparência de que esse direito exista.
5. A exigência indevida de tributos, na proporção de quase um quinto do valor total da exação realizada pelo ente arrecadador, evidencia nitidamente o perigo de dano ao contribuinte, sobretudo no atual cenário de crise econômica que assola o país e considerando a demora na obtenção da tutela jurisdicional em caráter imutável.
6. Recurso conhecido e não provido.